Tribunal: TJDFT
Processo: 0751806-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751806-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILDEBERTO LUIZ BERNARDO DA SILVA LINO AGRAVADO: BANCO PAN S.A Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Hildeberto Luiz Bernardo da Silva Lino contra a decisão interlocutória da 25a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0737478-31.2020.8.07.0001) indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia a suspensão dos descontos das parcelas do contrato de cartão de crédito consignados em folha de pagamento. 2. O agravante defende, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, razão pela qual deveria ser determinada a suspensão imediata dos descontos realizados em sua folha de pagamento. 3. Sustenta que os descontos decorrem de negócios jurídicos nulos, pois foi vítima de fraude, na medida em que não assinou qualquer contrato com o intuito de receber crédito. Narra que recebeu ligação telefônica oferecendo cartão de crédito com limite de R$ 11.638,49 e taxa de 3,90% ao mês, livre de anuidade e demais encargos. 4. Contudo, sem a sua autorização, o agravado teria creditado o valor supracitado em sua conta bancária e, mesmo após vários contatos, negou-se a apresentar cópia do contrato e não emitiu o cartão de crédito que seria fruto da negociação. 5. Após formalizar reclamação, o agravante obteve a sua via do contrato e verificou que consta a assinatura de terceiro. Por essas razões, pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os descontos até que seja possível a análise do mérito. 6. Preparo (ID no 22212751 e no 22212752). 7. É o necessário, cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 9. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 10. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 11. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano ao caso em análise. 12. Apesar de informar que não é a sua assinatura que consta no contrato de mútuo bancário, faz-se necessária a análise quanto às circunstâncias em que ocorreu o negócio jurídico objeto da controvérsia, o que somente será possível mediante a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1284520, 07109055620208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. A Lei no 13.874\2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 14. O agravante pleiteia provimento jurisdicional provisório e em regime de urgência para suspender os descontos realizados em sua folha de pagamento, no valor de R$ 501,01. Porém, conforme ponderado na decisão recorrida, o crédito lhe foi disponibilizado em 15/5/2019 e somente em 12/11/2020 a demanda foi ajuizada, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil reparação. 15. A fotografia da tela do aplicativo demonstra que haveria adesão ao cartão de crédito (7/5/2019, ID no 76993203) e a fatura anexada ao ID no 76993204 apresenta o custo efetivo total, assim como a possibilidade de pagamento parcial ou total do débito, o que mitiga o argumento de que teria sido induzido a erro. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 18. Comunique-se à 25a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 20. Oportunamente, retornem-me os autos. Brasília, DF, 15 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO